Tribunal: TJDFT
Processo: 0720507-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, JOSE MARIA CAMPOS PEREIRA EMBARGADO: JOSE MARIA CAMPOS PEREIRA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que foram opostos de embargos de declaração por ambas as partes, verifica-se que intimado unicamente o Distrito Federal, o qual já apresentou as contrarrazões, e uma vez que há probabilidade de modificação do julgado, necessária a intimação do embargado JOSE MARIA CAMPOS PEREIRA. Assim, cumpra-se o despacho de ID 54742307 e intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator